Tribunal: TJMT
Processo: 1029002-57.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029002-57.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSVALDO XAVIER DA SILVA NETO - CPF: 019.818.191-42 (APELADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR VITAX AUTO MAIS - APROVVAM - CNPJ: 30.357.494/0001-27 (APELANTE), ALTAIR RUHOFF - CPF: 421.828.910-72 (ADVOGADO), FRANCIELE YARZON RAMOS - CPF: 034.669.701-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - RELAÇÃO DE CONSUMO – ENTENDIMENTO DO STJ- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONTRATO DE SEGURO PARA PROTEÇÃO VEICULAR – SINISTRO DE ROUBO – RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LICITUDE DA NEGATIVA DE PAGAMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAIS – CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos negócios jurídicos é determinada pelo objeto do contrato, independentemente da natureza da entidade que presta os serviços.

Comprovada a celebração do contrato e o regular pagamento do prêmio, não pode a seguradora pretender se eximir do pagamento da indenização securitária sob a alegação,
sem provas
, de que
o sinistro teria ocorrido fora do prazo máximo de 06 (seis) horas.

Uma vez demonstrada a recusa indevida da Recorrente, caracteriza-se a conduta ilícita, razão pela qual, reputa-se inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Associação de Proteção Veicular Vitax Auto Mais – APROVAN, contra a sentença proferida pela Juíza de Direito do Núcleo de Atuação Estratégica - NAE, que nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada por Osvaldo Xavier da Silva Neto, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Recorrente ao pagamento do prêmio do seguro do veículo correspondente a 100% do valor da tabela FIPE e à indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada a parte Recorrente sustenta que o ato sentencial deve ser reformado, pois o Recorrido não tem direito ao recebimento do seguro, já que não informou a seguradora, no prazo de 06 (seis) horas, a ocorrência do furto do veículo.

Afirma que o Recorrido, não comprovou seu direito alegado, pois apresentou somente cópia do Boletim de Ocorrência (BO), que não pode ser considerada, já que tal se trata de documento produzido de forma unilateral.

Assevera que os prints referentes as mensagens trocadas por meio do aplicativo whatsapp também devem ser desconsiderados, porque além de estarem desacompanhadas da ata notarial, o Recorrido juntou aos autos, somente trechos do seu interesse, não apresentando a conversação da íntegra.

Afirma ser indevido o pagamento de indenização por danos morais, pois agiu no exercício do seu direito e porque não há provas da violação do direito de personalidade do Recorrido.

Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (id.

210013347).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Associação de Proteção Veicular Vitax Auto Mais – APROVAN insurge-se contra a sentença proferida pela sentença proferida pela Juíza de Direito do Núcleo de Atuação Estratégica - NAE, nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada por Osvaldo Xavier da Silva Neto.

A Magistrada singular, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, conforme dispositivo a seguir transcrito:

“[...] Ex positis, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extingue-se o feito com resolução do mérito, para o fim de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por OSVALDO XAVIER DA SILVA NETO em desfavor de ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR VITAX AUTO MAIS – APROVVAM para o fim de:

1. Condenar a requerida ao pagamento do prêmio de seguro do veículo em 100% da tabela FIPE, no valor de R$ 39.200,00 (trinta e nove mil e duzentos reais), com juros de mora de 1% ao mês contados, da citação e correção monetária desde a data da fixação do quantum, observando o INPC/IBGE;

2. Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, importe esse acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação e correção monetária desde a data da fixação do quantum, observando o INPC/IBGE; [...]”

Extrai-se dos autos (id. 210013253) que as partes celebraram o contrato de seguro para proteção do veículo Renault, modelo Duster 1.6 HI-FLEX 16V MEC, ano/modelo 2012/2013, Chassi 93YHSR6P5DJ235984, PLACA NEP5984, Renavam 00459601555, cujas garantias estão descritas na apólice.

No Boletim de Ocorrência (id. 210013258), lavrado em 23/11/2020, as 10:10, junto à Delegacia de Polícia Especializada em Roubos e Furtos de Cuiabá foi comunicado o roubo do veículo que, segundo consta, teria ocorrido no mesmo dia (23/11/2020) as 7:30, ocasião em que se registrou o sinistro nos seguintes termos:

“Compareceu a esta unidade policial a vítima relatando que estava com seu veículo, estava com seu veículo na Rua F, do Bairro Novo Paraíso quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta Honda, de cor azul, onde o garupa estava armado, que exigiu a chave de seu veículo Renaut Duster placa NEP-8809, que após entrar no veículo tomou rumo ignorado”.

Conforme mensagens trocadas via whatsapp (id. 210013262 - Pág. 1), no dia 25/11/2020, a atendente Érica da Seguradora, solicitou a Carteira Nacional de Habilitação do Recorrido que, nesta ocasião, requereu o número do sinistro.

Após vários contatos mantidos entre as partes, a seguradora, em 16/03/2021, enviou carta negativa de indenização, via e-mail (id.

210013331), informando a recusa do pagamento, sob a justificativa de que o segurado teria descumprido algumas regras, pois deveria ter comunicado o fato no prazo máximo de 06 (seis) horas e não teria informado as circunstâncias em que o roubo teria ocorrido, deixando de auxiliar nas investigações policiais, que visavam à recuperação do veículo.

Apesar de todo o esforço da Apelante para justificar a negativa de pagamento da indenização contratada, certo é que, no momento da celebração do contrato com o Apelado, foi pactuada a proteção do veículo nos casos de roubo/furto, colisão e incêndio correspondente a 100% do valor da tabela FIPE (id. 210013253 - Pág. 2).

Inicialmente, com relação ao contrato, denota-se que a parte Apelante oferece a seus associados os serviços de manutenção automotiva, devidamente remunerados, razão pela qual, deve ser considerada fornecedora para fins de aplicação das normas do direito do consumidor.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos negócios jurídicos é determinada pelo objeto do contrato, independentemente da natureza da entidade que presta os serviços.

Nesse raciocínio, em caso semelhante, a Corte Especial entendeu pelo reconhecimento da relação de consumo nos contratos celebrados entre associação de proteção veicular e seus associados. Veja:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBJETO CONTRATADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços. 2. No caso em exame, a conclusão adotada pela instância originária - acerca da relação de consumo nas negociações entre a recorrente e seus associados - foi amparada no conjunto fático-probatório e nas disposições contratuais. A revisão em julgamento de recurso especial esbarra no óbice imposto pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a incidência da Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2028764 MG 2022/0303299-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

Quanto ao ônus da prova, por se tratar de uma relação consumerista, deve-se observar o disposto no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, pelo fato de a parte Apelada não dispor de capacidade técnica para comprovar o alegado, o que caracteriza a sua hipossuficiência, in verbis:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Feitas essas considerações e voltando os olhos ao caso concreto, verifica-se que a Recorrente justifica a recusa da indenização, porque o sinistro não teria sido comunicado no prazo de 06 (seis) horas, conforme consta do Regimento Interno da associação.

Apensar de não restar esclarecido nos autos, a data e momento exato em que foi comunicado o sinistro, constata-se do boletim de ocorrência que o roubo ocorreu em 23/11/2020 e, das mensagens trocadas entre as partes via whatsapp (id. 210013262 - Pág. 1), denota-se que no dia 25/11/2020, a atendente Érica da Seguradora, solicitou a Carteira Nacional de Habilitação do Recorrido que, nesta ocasião,
requereu o número do sinistro
, o que permite concluir que a Recorrente já tinha ciência do sinistro.

Partindo dessas premissas, conclui-se que, ao alegar que o Recorrido não teria comunicado o sinistro no prazo contratado, nos termos do art. 373, inciso III, do Código de Processo Civil, caberia à Recorrente comprovar a data e o momento exato em que teria havido a comunicação, logo, não o fez.

Veja-se que, apesar de a Recorrente afirmar que o boletim de ocorrência, seria o único documento apresentado pelo Recorrido para comprovar o direito, foram juntadas várias capturas de telas de mensagens via whatsapp, demonstrando que as partes mantinham contrato, e que havia ocorrido um sinistro.

Assim, vê-se que o Recorrido, comprovou pelos documentos acostados a inicial, ser devida a indenização relativa ao roubo do veículo, ao passo que, a Recorrente, desse ônus não se desincumbiu.

Ademais, considerando a inversão do ônus da prova, em razão do reconhecimento da relação de consumo, com mais afinco caberia à Recorrente comprovar que o sinistro ocorreu fora do prazo, até porque informou o respectivo número ao Recorrido, mas não apresentou nada nos autos.

Com relação ao fato de que o Recorrido não teria informado as circunstâncias em que o roubo teria ocorrido, deixando de auxiliar nas investigações policiais, que visavam à recuperação do veículo, mais uma vez, razão não lhe assiste, ante a ausência de provas.

Por outro lado, o Recorrido, em 06/01/2021, requereu informações sobre o andamento do procedimento e, nessa ocasião, foi informado de que deveria comparecer ao escritório da Recorrente para prestar esclarecimentos à equipe de investigação (id. 210013262 - Pág. 3).

Diante disso, a atendente comunicou que iria verificar um horário, o que não ocorreu, razão pela qual, o Recorrido, em 29/01/2021, novamente contatou a Recorrente, cobrando pelo horário que deveria ser marcado, para elucidar os fatos relacionados ao sinistro.

Dessarte, não há como considerar plausível a recusa do pagamento, já que restou demonstrado nos autos que o Recorrido não se negou a prestar os esclarecimentos, já que colocou-se à disposição e aguardava um retorno da Recorrente, quando a disponibilidade de horários da pessoal responsável em atendê-lo.

Frise que, conforme entendimento jurisprudencial, os prints das mensagens via whatsapp, desacompanhados de ata notarial, podem ser considerados, como se vê do julgado abaixo transcrito:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA. MÚTUO. PRINT CONVERSAS WHATSAPP. PROVA. VALIDADE. ESFERA CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dentro do sistema de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito que sustenta sua pretensão e ao réu do fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, na forma do art. 373 do CPC, não desincumbindo de seu ônus. 2. Mensagens veiculadas pelo aplicativo WhatsApp servem para comprovar a existência de relação contratual e amparam a cobrança de dívida. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (TJ-DF 07030594520218070002 1718000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 15/06/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/07/2023)

No que concerne ao pleito indenizatório, sabe-se que o artigo 186 do Código Civil estabelece que: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Extrai-se da norma transcrita que o direito à indenização por dano moral nasce em decorrência direta e imediata de um dano que efetivamente a vítima tenha experimentado.

Nesse contexto é que surge a responsabilidade civil, que tem como pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal (liame entre o ao e o dano) e prejuízo efetivo (dano). Ausente um desses requisitos, inviável falar-se em reparação.

Do cotejo dos autos, verifica-se que está demonstrada a recusa indevida da Recorrente, caracterizando-se, assim, a conduta ilícita, razão pela qual, reputa-se inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.

Consigna-se que, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização é medido pela extensão do dano (artigo 944).

É cediço que a doutrina e a jurisprudência assinalam para o balizamento do quantum indenizatório, a análise da condição educacional, econômica e profissional do lesado, da intensidade de seu sofrimento, do grau de culpa ou dolo do ofensor, da sua situação financeira e dos benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, tudo pelo critério da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante de tais premissas, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devidamente atualizado, fixado para indenização por dano moral, mostra-se adequado às situações fáticas do caso e não é capaz de caracterizar enriquecimento sem causa do Apelado.

Desta feita, verificado que a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, sua manutenção, na íntegra, é medida que se impõe.

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Associação de Proteção Veicular Vitax Auto Mais – APROVAN e mantenho na íntegra a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024